Tribunal: TJDFT
Processo: 0723840-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVIEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
1.Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte ré em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao Recurso Inominado e deixou de fixar honorários de advogado.
2. O Embargos de Declaração é espécie recursal que tem por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Cabe embargos de declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos, com fulcro no art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT e do art. 48 da Lei 9.099/95. Recurso tempestivo e aplicável à espécie. Embargos de declaração conhecidos.
4. O embargante alegou a existência contradição no julgado sob o fundamento de que sendo improvido o recurso, deveria ser a recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Alegou, ainda, omissão a respeito dos dispositivos legais utilizados, para fins de prequestionamento.
5. O acordão embargado deixou de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95, inaplicável ao caso em exame, evidenciada a contradição alegada. Em que pese o recurso inominado não ter sido provido, a ausência de fixação de honorários decorreu do não oferecimento de contrarrazões. Os honorários fixados em sede recursal se prestam a remunerar a atividade realizada pelo patrono na aludida instância, o que não ocorreu no presente caso, em razão de o recorrido, ora embargante, não ter oferecido contrarrazões.
6. Para efeito de prequestionamento basta que esteja devidamente fundamentado o julgado e suficientemente decidida a controvérsia. Não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas.
7. Embargos conhecidos e acolhidos em parte para alterar a fundamentação a respeito da ausência de condenação da recorrente ao pagamento de honorários, nos seguintes termos: “Custas pelo agravante. Sem honorários de advogado, em virtude da ausência de atuação do recorrido na instância recursal”.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.